Tribunal: STF
Processo: RE 87619
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO E A
DIREITO FEDERAL IMPROCEDENTES. PRETENDIDO DISSIDIO COM JULGADOS.
DECISÕES QUE EXAMINARAM QUESTÕES ESTRANHAS AS APRECIADAS NO ARESTO
RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.